Tribunal: STF
Processo: RE 1393097
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO. PREVISÃO EM NORMA LOCAL. ANÁLISE: ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR ESTADUAL DA RESERVA REMUNERADA. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA POR SE TRATAR DE PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. DOENÇA INTEGRANTE DO ROL DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA - LEI Nº 7.713/1988. RECONHECIMENTO DO DIREITO À ISENÇÃO QUE DEVE SER MANTIDO INDEPENDENTE DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA OCORRIDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. ISENÇÃO QUE POSSUI CARÁTER PERMANENTE E IRREVOGÁVEL. PRECEDENTE DO STJ E DESTA TURMA RECURSAL. ART. 129, IV, “B”, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL QUE PREVÊ EXPRESSAMENTE A NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REFORMA DA SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (e-doc. 3).



    2. No presente recurso extraordinário, a parte recorrente aponta violado o art. 22, inc. XXI, da Constituição da República. Aduz que a Emenda Constitucional nº 103, de 2019, outorgou competência privativa à União para expedir normas gerais relativas às inatividades e pensões das polícias militares dos Estados, surgindo daí a Lei federal nº 13.954, de 2019, por meio da qual foi instituída a contribuição previdenciária sobre os proventos de inatividade dos militares inativos, sem prever qualquer tipo de isenção. Explica que, nesse contexto, revogou a isenção antes concedida aos portadores de doença grave. Alega que a isenção depende de lei, nos termos do art. 178 do Código Tributário Nacional. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença de improcedência (e-doc. 8).



    É o relatório. 



    Decido.



    3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Ademais, o próprio laudo médico demonstra que o recorrente é portador da doença codificada no CID 200 - referência 75, autorizando a incidência do disposto no art. 2º, § 8º, da Lei estadual 18.370/14.



    Some-se ao exposto o fato de que a Constituição do Estado do Paraná, em seu art. 129, IV, “b” (incluído pela Emenda 45/2019) também estabelece que a contribuição previdenciária não incidirá sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão quando o beneficiário for portador de neoplasia maligna, além de outras moléstias descritas na norma constitucional, mesmo que a doença tenha sido contraída após a aposentadoria.



    Em que pese os recorridos tenham suprimido o benefício da isenção da contribuição previdenciária com fundamento nas alterações promovidas pela Emenda Constitucional 103/2019, reputo que tais modificações não são aplicáveis ao caso em tela, haja vista o caráter permanente e irrevogável da isenção, além da expressa previsão de não incidência perante a Constituição Estadual.” (e-doc. 3).



    4. Da leitura dos fundamentos acima indicados, tem-se que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie, concluiu pelo direito do autor à isenção deferida com fundamento na Constituição estadual, em decorrência da natureza jurídica irrevogável do deferimento. 



    5. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação local, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    6. No mesmo sentido os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” 



    (ARE nº 1.418.609-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22/05/2023, p. 25/05/2023; grifos acrescidos).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO . CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS ESTADOS. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. LEI ESTADUAL Nº 17.345/2012. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia relativa a isenção de contribuição previdenciária de servidor público portador de moléstia grave com fundamento na Lei Estadual nº 17.345/2012, não alcança estatura constitucional. Precedentes. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.415.848-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 05/06/2023, p. 15/06/2023; grifos acrescidos).



    7. Ante o exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Não tendo havido condenação em honorários recursais pela instância anterior (e-doc. 3, p. 4), são indevidos honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator